Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704542-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME AGRAVADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DECISÃO MONOCRÁTICA Percebe-se que a insurgência da agravante deveria ter sido dirigida ao juízo que proferiu a decisão monocrática, por meio de agravo interno, nos exatos termos do art. 265 do RITJDFT e de acordo com a autorização do art. 1.021 do CPC. Embora os recursos possuam semelhante denominação, um não pode ser interposto no lugar do outro, pois o agravo de instrumento será cabível contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, enquanto o agravo interno ocorrerá contra decisão monocrática de desembargador relator, em segunda instância (art. 1.021, do CPC). Ademais, a fungibilidade recursal é viável nas situações em que houver: a) dúvida objetiva; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo. No caso, a existência de erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva afastam por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, cito precedente: DF SOLUCAO DA CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI – ME versus PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.015 E 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão por meio da qual o Relator nega seguimento à Apelação é atacada por meio de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. 2. Interposto contra a referida decisão o Agravo de Instrumento, configura-se a inadequação da via eleita e a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. 4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Aplicada a multa prevista no parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa, em desfavor do agravante. Acórdão 1028544, 07034565220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)